Tribunal: TRF3
Processo: 0016005-29.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
141/821)

0016005-29.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. LEI 11.960/2009. SUPERVENIÊNCIA.

I. O cálculo elaborado pelo perito judicial apurou como devidas parcelas vencidas no período de fevereiro/2007 a outubro/2008, portanto, anteriores à data de implantação do benefício mencionada, razão pela qual não merece reparo a conta acolhida nesse aspecto.

II. No tocante à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, deve ser considerada a data da prolação da decisão exequenda (REsp 1112743/BA. 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009)

III. A taxa de juros deve ser adequada aos parâmetros da nova legislação superveniente, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.205.946/SP, processado sob o regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que as disposições contidas na Lei no 11.960/09, em razão de sua índole processual, possuem aplicação imediata às execuções em curso.

IV. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial.

V. OS cálculos devem ser readequados, na Primeira Instância, em relação ao percentual dos juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009.

VI. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016005-29.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ILDERICA FERNANDES MAIA SANTIAGO - SP415773-N

APELADO: JOSEFA DOS SANTOS FREIRE

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA - SP208671-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016005-29.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ILDERICA FERNANDES MAIA SANTIAGO - RN5157-N

APELADO: JOSEFA DOS SANTOS FREIRE

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA - SP208671-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, acolhendo o cálculo do perito judicial.

Sustenta o apelante que o excesso de execução decorre do cômputo de parcelas posteriores à data de implantação do benefício (DIP em 01/11/2008) e da inobservância da Lei 11.960/2009 na atualização dos valores devidos.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016005-29.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ILDERICA FERNANDES MAIA SANTIAGO - RN5157-N

APELADO: JOSEFA DOS SANTOS FREIRE

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO UBIDA DE SOUZA - SP208671-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que o cálculo elaborado pelo perito judicial apurou como devidas parcelas vencidas no período de fevereiro/2007 a outubro/2008, portanto, anteriores à data de implantação do benefício mencionada, razão pela qual não merece reparo a conta acolhida nesse aspecto.

A sentença de procedência do pedido, proferida nos autos da ação de conhecimento em 06/11/2008, estabeleceu as parcelas de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

No tocante à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda:

"(a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano;

(b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação;

(c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e

(d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte.

(...)"

No caso em questão, por analogia, procede a irresignação da Autarquia Previdenciária, posto que o r. julgado, prolatado quando ainda não estava em vigor a Lei no 11.960/2009, estabeleceu a incidência dos juros de mora à taxa legal.

Todavia, a taxa de juros deve ser adequada aos parâmetros da nova legislação superveniente, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.205.946/SP, processado sob o regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que as disposições contidas na Lei no 11.960/09, em razão de sua índole processual, possuem aplicação imediata às execuções em curso.

Nesse sentido, destaco as seguintes ementas:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança".

2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.

3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso.

4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.

5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.

8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos. (g.n.)"

(REsp 1.205.946, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 02/02/2012) - g.n

"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES APOSENTADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. JUROS DE MORA. LEI No 11.960, DE 2009.

Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.205.946, SP) o art. 1o-F da Lei no 9.497, de 1997, com a redação que lhe deu a Lei no 11.960, de 2009, deve ser aplicado aos processos em curso sem, contudo, retroagir.

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960, de 2009 (ADI no 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Agravo regimental não provido."

(AgRg no AREsp 23.096/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013) -g.n."

Com efeito, no presente caso, os juros passam a incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009.

No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Logo, o cálculo acolhido se encontra em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo no tocante à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pelo INSS, para que os cálculos de liquidação sejam readequados na Primeira Instância em relação ao percentual dos juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009.

É voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. LEI 11.960/2009. SUPERVENIÊNCIA.

I. O cálculo elaborado pelo perito judicial apurou como devidas parcelas vencidas no período de fevereiro/2007 a outubro/2008, portanto, anteriores à data de implantação do benefício mencionada, razão pela qual não merece reparo a conta acolhida nesse aspecto.

II. No tocante à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, deve ser considerada a data da prolação da decisão exequenda (REsp 1112743/BA. 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009)

III. A taxa de juros deve ser adequada aos parâmetros da nova legislação superveniente, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.205.946/SP, processado sob o regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que as disposições contidas na Lei no 11.960/09, em razão de sua índole processual, possuem aplicação imediata às execuções em curso.

IV. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial.

V. OS cálculos devem ser readequados, na Primeira Instância, em relação ao percentual dos juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009.

VI. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.